Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-52.2025.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704690-52.2025.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE GONCALVES SOUZA APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Solange Gonçalves Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que rejeitou liminarmente o pedido formulado na petição inicial e indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante. A apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça nas razões de apelação. Intimei a apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 75673924). Houve transcurso do prazo sem manifestação da apelante (id 76092520). Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante e a intimei para o recolhimento do preparo (id 76215067). A apelante faz considerações acerca da necessidade de processamento do recurso sem o recolhimento do preparo. O preparo não foi recolhido. Brevemente relatado, decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. A apelante entende que a gratuidade da justiça é objeto do recurso e que não há lógica, portanto, em se exigir o preparo recursal. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil dispõe que o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em recurso dispensa, até o seu exame pelo Relator, a comprovação do recolhimento do preparo. Caso o requerimento seja indeferido, o Relator fixará prazo para que o recorrente efetue o seu recolhimento. O procedimento adotado por esta Relatoria observou o disposto no dispositivo legal mencionado acima. A apelante não recolheu o preparo, apesar de ser intimada para esta finalidade. O seu recurso não deve ser conhecido, pois o recolhimento do preparo é pressuposto de admissibilidade. Ante o exposto, não conheço da apelação. Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, visto que a apelada apresentou contrarrazões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147.